Tribunal: CARF
Processo: 10830.012961/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). VALORES PERTINENTES A RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE (RRA). UTILIZAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DAS QUANTIAS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na hipótese de pagamento acumulado de rendimentos pertinentes a outros exercícios (RRA), as quantias retidas a título de IR não podem ser oferecidas à compensação em exercício anterior àquele do efetivo recebimento dos rendimentos tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DO REGISTRO DE VALORES RETIDOS PELA FONTE EM EXERCÍCIO ANTERIOR ÀQUELE DO EFETIVO RECEBIMENTO (RRA). AUSÊNCIA DE RESSALVA SOBRE O MOMENTO ADEQUADO PARA OFERECIMENTO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. INDUÇÃO AO ERRO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA CARF 73.
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
O recebimento de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRRF), com dados acerca de retenção de quantias referentes a rendimento que somente será pago ou creditado em exercício futuro, sem ressalva acerca do momento oportuno para oferecimento à autoridade tributária, induz o contribuinte ao erro, e, portanto, atrai a exclusão da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012961/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.242 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ HENRIQUE NAZARIO DAVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
VALORES
PERTINENTES
A
RENDIMENTO
RECEBIDO
ACUMULADAMENTE
(RRA).
UTILIZAÇÃO
ANTES
DO
RECEBIMENTO DAS QUANTIAS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo dos rendimentos
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na hipótese de pagamento acumulado de rendimentos pertinentes a outros
exercícios (RRA), as quantias retidas a título de IR não podem ser oferecidas à
compensação em exercício anterior àquele do efetivo recebimento dos
rendimentos tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DO REGISTRO DE VALORES
RETIDOS PELA FONTE EM EXERCÍCIO ANTERIOR ÀQUELE DO
EFETIVO RECEBIMENTO (RRA). AUSÊNCIA DE RESSALVA SOBRE O
MOMENTO ADEQUADO PARA OFERECIMENTO À AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA. INDUÇÃO AO ERRO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO
FIRMADA NA SÚMULA CARF 73.
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
O recebimento de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRRF),
com dados acerca de retenção de quantias referentes a rendimento que somente
será pago ou creditado em exercício futuro, sem ressalva acerca do momento
oportuno para oferecimento à autoridade tributária, induz o contribuinte ao
erro, e, portanto, atrai a exclusão da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para desconstituir a multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012961/2008-11
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fl.
07, relativa ao ano-calendário de 2005, que glosou o IR declarado como retido pelo
Governo do Estado de São Paulo (CNPJ: 46.379.400/0001-50), no valor de R$
2.432,41.
Além disso, a fiscalização considerou indevida a dedução de incentivo, no valor de R$
710,00, pagos à CAPEMI – Caixa de Pecúlios Pensões e Montep. Beneficiente (CNPJ:
33.287.319/0001-07).
O contribuinte apresentou sua impugnação de fls. 02 a 04, em 22/12/2008, alegando, em
suma, que apresenta documentação visando tornar inócua a exigência feita na
notificação de lançamento.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Quanto à glosa do imposto, o artigo 55 da lei 7.450/85, regulamentado pelo artigo 87 do
decreto 3.000/99, determina que quando há a retenção do IRRF, devidamente
demonstrado em comprovante de rendimentos pagos em nome do contribuinte e
emitido pela fonte pagadora, sua dedução na DIRPF é permitida:
“Art.87 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
O impugnante apresenta cópia do comprovante de rendimentos, devidamente emitido
pela fonte pagadora, referente ao ano calendário de 2005, à fl. 31.
Porém, tal documento apenas corrobora com as informações prestadas em DIRF ao
informar ter sido retido na fonte o valor de R$ 10.742,76.
O impugnante também anexa cópia da GARE (fl. 56), onde demonstra o recolhimento
do valor de R$ 2.432,61, a título de IRRF por ordem do M.M. Juízo da 10a vara da
Fazenda Pública, referente ao processo no 593/87.
Entretanto, o art. 12, V, da lei 9.250/95 é claro ao determinar que, para ser considerado
dedutível, o imposto pago deve ser referente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu
grifo).
Detecta-se à fl. 90 que o impugnante informou em sua DIRPF 2006 o valor do IRRF
recolhido mediante a GARE, porém, não ofereceu à tributação os rendimentos
correspondentes.
Ainda que o rendimento tenha sido auferido no ano calendário seguinte, por ser
obrigatória sua declaração na DIRPF 2007, é indevida a compensação do imposto a ele
relativo na DIRPF 2006, em estrita obediência ao mesmo art. 12 da lei 9.250/95.
Dessa forma, é de se manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Com relação à dedução de incentivo glosada, mister se faz analisar a legislação a
respeito:
A respeito da dedução de incentivo, dispõe o artigo 12, incisos I a III e parágrafo 1o, da
Lei no 9.250/95, in verbis:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;
(...)
§ 1o A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV não poderá reduzir o
imposto devido em mais de doze por cento.”
A Lei no 9.250/95 alterou a legislação do imposto de renda e passou a vigorar a partir de
01/01/1996. Até esta data, a legislação tributária permitia a dedução de contribuições e
doações a entidades filantrópicas em geral desde que declaradas de utilidade pública.
Com o advento da Lei no 9.250/95, essas doações deixaram de ser dedutíveis e a partir
do ano-calendário de 1996 somente passaram a ser admitidas as doações de acordo com
o disposto no art. 12 supracitado, ou seja, aquelas feitas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Observe-se, ainda, que, de acordo com o artigo 3o, caput, da Instrução Normativa SRF
n° 258, de 17 de dezembro de 2002, o comprovante em favor do doador será emitido
pelos referidos Conselhos, que são os controladores dos fundos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

O impugnante juntou aos autos cópia de pagamentos feitos ao Plano Idade Certa
CAPEMI, um plano previdenciário que, nos termos de seu regulamento às fls. 14 e 15,
destina parte da contribuição mensal paga ao Lar Fabiano de Cristo, uma entidade
filantrópica de amparo à criança.
Em que pese a demonstração do impugnante de que a mencionada entidade preste
efetivamente assistência à criança, o fato é que desde 1o de janeiro de 1995, não há mais
autorização legal para a dedução de contribuições e doações a entidades assistenciais,
ainda que filantrópicas ou reconhecidas como de utilidade pública.
Esse também já é o entendimento expresso pelo Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, como se vê:
“Acórdão 2202-000.847, de 19/10/2010
DEDUÇÃO DO IMPOSTO, DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Para beneficiar-
se da dedução do incentivo o contribuinte deve comprovar que efetuou a doação
diretamente aos fundos de assistência da criança e do adolescente, mediante depósito
em conta especifica por meio de documento de arrecadação próprio; não se admitindo,
por falta de previsão legal, a dedução de doações efetuadas diretamente a entidades
filantrópicas.”
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado na notificação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA FONTE.
Para ser deduzido, o imposto retido na fonte ou pago, deve corresponder aos
rendimentos incluídos na base de cálculo da declaração de ajuste referente ao ano em
que foram auferidos.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Mantém-se a glosa, por se tratar de doação efetuada a entidade beneficente/filantrópica
e não a fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da
ação judicial, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se em qual momento devem ser compensados os valores retidos a título de IR em ano
diverso daquele em que houve o efetivo pagamento do rendimento ao qual eles se referem.
Dispõe a Súmula CARF 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A mesma racionalidade é aplicável à tributação da pessoa física, no sentido de que
o oferecimento à tributação do rendimento ao qual se refere a retenção é necessário à
compensação pleiteada.
A rigor, a compensação ocorreria por ocasião da tributação dos valores recebidos
acumuladamente.
Porém, por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e
geral (erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Portanto, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a compensação
deve seguir a mesma orientação, de modo a ser informada à autoridade tributária no momento
em que houver o efetivo pagamento, e, se necessário, a autoridade fará as apropriações
proporcionais segundo os períodos de apuração ordinários, ou, se infactível, atribuirá a totalidade
da retenção a um único dos períodos.
De todo o modo, antes de recebidos e oferecidos à tributação os valores, não há
rendimento, e, desse modo, também não há o direito à compensação.
Não obstante, considerando que a informação sobre os valores retidos consta de
DIRRF, sem qualquer ressalva, considero que ela induz o contribuinte a erro, no sentido de que a
retenção deve ser registrada pelo sujeito passivo no exercício em que ela foi efetuada, e não no
exercício em que o rendimento foi recebido. Assim, aplica-se ao caso a orientação firmada na
Súmula CARF 73 (“erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício”).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012961/2008-11

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para desconstituir a multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 116
DF CARF MF
Original